Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-43.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo concedido para impulsionar o feito.

3. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias ocorreu tão somente em razão das manifestações do banco exequente não terem atendido à determinação do juízo a quo, sob pena de rigor excessivo.

4. O abandono da causa somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal após a intimação efetuada pelo juízo de origem. Assim, prematura a extinção do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.